Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711449-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA contra decisão de ID 121152958, proferida em cumprimento de sentença proposto por ESPÓLIO DE BALTAZAR REIS CARDOSO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que está configurado excesso de execução; que o credor abdicou da incidência de juros sobre a dívida; que a averbação da hipoteca sobre vários imóveis configura abuso de direito, uma vez que a soma do valor venal dos imóveis ultrapassa o valor da dívida; que não foi comunicado da realização da hipoteca; que houve violação ao princípio da menor onerosidade; que ofertou novos bens imóveis, em substituição à Fazenda Indaiá. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o cancelamento do registro da hipoteca sobre a Fazenda Indaiá, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34394522). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 789 do Código de Processo Civil que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à possibilidade de registro de hipotecas diversas em bens de titularidade do devedor, em valor teoricamente superior ao total da dívida. Quanto ao suposto abuso de direito, diante do registro de hipoteca em bens imóveis cujo valor excede à dívida, não é possível, com base nas provas unilateralmente produzidas, concluir pelo excesso de execução. Os valores dos bens foram apresentados pelo devedor, tendo o credor informado, na petição de ID 118139987 (da origem), que as hipotecas devem ser mantidas em razão da meação assegurada à cônjuge do devedor. Em elucidativo precedente, destacou-se que “não se pode descartar, a priori, a possibilidade de que, por algum fato superveniente, o valor da dívida com garantia precedente seja reduzido e ainda reste algum montante suficiente para o pagamento da dívida que deu causa à segunda penhora. Enquanto houver a possibilidade, ainda que remota, de o bem servir à satisfação do crédito do exequente/agravado, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, viável a manutenção da constrição” (Acórdão 1320535, 07206717020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021). A questão da ausência de comunicação do registro da hipoteca deve ser submetida ao contraditório. Caberá ao agravado comprovar a ciência do ato pelo devedor. Sobre a incidência de juros, de fato, o acordo entabulado entre as partes previu que a dívida então considerada deveria ser atualizada exclusivamente pela correção monetária (ID de origem 106205744). Todavia, o agravante descumpriu o acordo entre as partes, na medida em que não efetuou o pagamento nos moldes tratados. Configura verdadeiro venire contra factum proprium a conduta da parte que descumpre o acordo de pagamento, mas quer se valer das cláusulas nele contidas para reduzir o valor da dívida, conforme acordado. Portanto, em análise prefacial, é legítima a conduta do credor de atualizar o débito com juros moratórios, a partir do momento em que se configura (novamente) a mora do devedor. Por fim, o agravante oferece novos bens imóveis como garantia da execução. Todavia, além da matéria não ter sido discutida na decisão agravada, trata-se de bens que, declaradamente, são de titularidade de pessoa jurídica. Ademais, o credor não se manifestou sobre a substituição, que não pode lhe trazer prejuízo. Portanto, não está presente a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal, tampouco a probabilidade de provimento do recurso, que justificaria a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora